Tribunal: TJDFT
Processo: 0700518-10.2024.8.07.0010
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-05
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. TRANSAÇÕES NÃO AUTORIZADAS PELO CONSUMIDOR. FRAUDE POR TERCEIRO COMPROVADA. FALHA DA SEGURANÇA DAS PLATAFORMAS DE PAGAMENTO E VENDA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. APLICAÇÃO DO ENUNCIADO No 479 DA SÚMULA DO STJ. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte requerida contra a sentença que julgou procedente o pedido inicial, para condenar os réus a pagarem, solidariamente, à parte autora, a título de ressarcimento dos valores despendidos indevidamente, o valor de R$ 8.637,34 (oito mil, seiscentos e trinta e sete reais e trinta e quatro centavos). Em suas razões recursais (ID 61208076), os recorrentes sustentam ausência dos elementos ensejadores da responsabilidade civil, tendo em vista que não houve demonstração de culpa em relação à fraude ocorrida. Ressalta que não praticou nenhum ato ilícito e que as operações foram facilitadas pelos dados fornecidos pelo próprio recorrido. Alega que não foi possível reconhecer o perfil do fraudador, pois foi devidamente habilitado, conforme requisitos da plataforma. Aduz, assim, que não pode ser responsabilizada pelos danos. Ao final, requer a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido inicial.
2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (IDs 61208077 a 61208084). Contrarrazões apresentadas (ID 61208090).
3. Cuida-se de relação jurídica de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada a partir das regras estabelecidas pelo Código de Defesa do Consumidor. Consoante estabelece o art. 14 do CDC, em regra, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, respondendo pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, independentemente da existência de culpa. Tal responsabilidade só é excluída quando o fornecedor consegue provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou que o fato ocorreu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (artigo 14, §3.o).
4. O cerne da controvérsia consiste em aferir a responsabilidade objetiva das empresas recorridas pela fraude perpetrada por terceiro por meio de sua plataforma de venda e pagamento.
5. No caso, o recorrido alega que, no dia 17 janeiro de 2024, efetuou a compra de um ar-condicionado pelo aplicativo da empresa requerida - Mercado Livre - no valor de R$ 1.899,99 (mil oitocentos e noventa e nove reais e noventa e nove centavos). Aduz que, no dia 18 de janeiro de 2024, recebeu uma ligação de uma pessoa que se passava pelo vendedor do produto, dizendo que para efetuarem a entrega do produto precisaria agendar uma data, pois se tratava de um objeto grande e pesado. Que apesar de questionar o funcionário dizendo já ter efetuado diversas compras no aplicativo da empresa e nunca ter que agendar entrega, recebeu outra ligação do número de WhatsApp (47) 99700-5794, em que uma pessoa se apresentou como funcionário das empresas recorrentes pedindo para que o recorrido utilizasse os códigos que estavam sendo encaminhados no chat da Mercado Livre, na plataforma do Mercado Pago, conforme instruções passadas pelo telefone. Ao final, sua compra foi cancelada pelo vendedor, sendo estornado o valor. Só então verificou o golpe e que foi debitado de seu cartão de crédito a quantia de R$ 11.858,28 (onze mil oitocentos e cinquenta e oito reais e vinte e oito centavos), restando claro que os códigos enviados pelo suposto funcionário do Mercado Livre, se tratavam, na verdade, de códigos de boletos e chaves de Pix.
6. Na hipótese, há provas da compra do aparelho de ar condicionado (ID 61206179). Por outro lado, o autor comprova que os pretensos códigos para entrega constam dos documentos IDs 61206194 a 61206202, que também confirma as transações em seu cartão de crédito no valor de R$ 8.637,34 (oito mil, seiscentos e trinta e sete reais e trinta e quatro centavos), abatido o estorno realizado do valor de R$ 1.170,36, conforme ID 61208071. Outrossim, as recorrentes confirmam que não foi possível aferir o perfil do vendedor/golpista, pois este estava devidamente habilitado.
7. A Súmula 479, do Superior Tribunal de Justiça estabelece que “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.” No caso, resta evidente falha na segurança da plataforma dos requerentes e tal fato foi determinante para a ocorrência de lesão ao recorrido/consumidor.
8. Ainda que o consumidor/adquirente tenha repassado dados ao golpista (terceiro), tais informações só foram repassadas por meio da confiança de segurança da plataforma e que se tratava de transações legítimas. Ademais, exigir do consumidor a distinção dos atos fraudulentos, quando o golpista possui todos os dados de sua compra e informa que o procedimento é regular, extrapola a conduta razoável a ser adotada pelo consumidor mediano. “Decorrência disso é que a atuação indevida de terceiro (fraude) não rompe o nexo causal entre a conduta da instituição financeira e os danos suportados pelos consumidores, porquanto trata-se de fortuito interno (teoria do risco da atividade), relacionado os riscos inerentes ao exercício da atividade lucrativa desempenhada (art. 14, §3o, II, CDC e Súmula 479 do STJ)” (Acórdão 1698603, 07068295820228070019, Relator(a): MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 8/5/2023, publicado no DJE: 17/5/2023).
9. Quanto à culpa exclusiva de terceiro, que é capaz de afastar a responsabilidade das recorridas, deve ser somente àqueles eventos que não possuem relação com a atividade do fornecedor. Na hipótese em exame, o golpista possuía os dados da compra legítima do consumidor e daí é que se procedeu a fraude.
10. É necessário considerar que a emergência de novas formas de interação entre clientes e instituições financeiras, especialmente através de sistemas eletrônicos e da internet, reforça a conclusão sobre a responsabilidade objetiva pelos riscos inerentes ao fornecimento de produtos e serviços bancários. Se, por um lado, as instituições financeiras se beneficiam com a redução de custos e a expansão das operações bancárias realizadas por meios eletrônicos, sem contato direto com funcionários (aumento da lucratividade), por outro lado, estão mais suscetíveis a fraudes e devem responder por elas. Destarte, é obrigação do fornecedor, ao oferecer e lucrar com produtos e serviços no mercado de consumo, fornecer sistemas seguros para evitar fraudes que causem danos aos usuários, especialmente no que se refere ao uso indevido de dados pessoais e documentos dos consumidores.
11. Ademais, sobretudo quando se tratar de transações que escancaradamente fogem ao padrão daquelas rotineiramente realizadas pelo titular, no caso, pelo número de transações no curto prazo IDs 61206193 a 61206202 – transações em 18/1/24. Compete à plataforma de pagamento adotar soluções de segurança que se mostrem eficazes para evitar situações como a dos autos, constituindo mais uma barreira para que criminosos não tirem proveito de boa-fé de clientes.
12. Sobressai, no caso, a desídia dos recorrentes em adotar as medidas para o bloqueio ou impedir a concretização do golpe. Trata-se de falha da prestação do serviço, motivo pelo qual tem lugar a reparação material pretendida.
13. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Custas recolhidas. Responderão as recorrentes pelo pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.